Tribunal: TJSP
Processo: 2180861-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que o autor pode arcar com as despesas do processo não afasta a presunção de veracidade na alegação de insuficiência por ele deduzida, ainda mais quando os documentos juntados aos autos dão conta da sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que o autor pode arcar com as despesas do processo não afasta a presunção de veracidade na alegação de insuficiência por ele deduzida, ainda mais quando os documentos juntados aos autos dão conta da sua miserabilidade jurídica, que, aliás, não se confunde com pobreza material, miserabilidade ou indigência. Decisão que merece reforma. Agravo de Instrumento provido.